Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-74.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Demora na concessão de pedido de exame de Eletroneuromiografia para diagnóstico de Síndrome que acometeu a autora. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré sustentando que é perfeitamente válida a exclusão contratual, tendo em vista que os tratamentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Demora na concessão de pedido de exame de Eletroneuromiografia para diagnóstico de Síndrome que acometeu a autora. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré sustentando que é perfeitamente válida a exclusão contratual, tendo em vista que os tratamentos pleiteados não estão no rol da ANS e, portanto, as despesas decorrentes da realização de tratamento de fisioterapia domiciliar, hidroterapia e equoterapia realizadas pela autora não estão cobertas por seu plano e, portanto, não pode ser compelida a arcar com tais tratamentos. Aduz que a assistência ilimitada é dever do Estado e que não se há falar em indenização por danos materiais e morais, todavia, se mantido este último, que seja fixado em parâmetros condizentes com a real situação vivenciada. Por fim se bate pela necessidade de redução dos honorários advocatícios. Autora alegando, em preliminares, a revelia da ré e o cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença para que sejam realizadas as provas aptas a demonstrarem a real situação. No mérito diz que a sentença não foi integralmente de procedência, mas sim de parcial acolhimento, tendo em vista que o pedido alegando contradição e obscuridade da decisão e que, ainda por cima, a sentenciante rejeitou o valor da causa. Aduz que diante de tudo o que ficou demonstrado nos autos, a indenização fixada a título de danos morais é irrisória. Pleiteia que seja dado integral procedência ao seu pedido com a devolução de tudo o que foi gasto. Inadmissibilidade. Preliminares que não merecem acolhimento. Revelia que não gera presunção absoluta. Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença que merece mínima reforma no que se refere à cobertura da mensalidade e de continuidade do tratamento de equoterapia, posto que não é obrigação da ré. Sentença mantida no mais, inclusive quanto à verba sucumbencial. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré parcialmente provido, negando-se provimento ao da autora.